Tribunal: TJSP
Processo: 2365297-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas que, ordinária e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão cogitada. Exigência basal que decorre do princípio do contraditório. Pedidos recursais que sequer

Ementa:
Agravo de instrumento. Exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas que, ordinária e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão cogitada. Exigência basal que decorre do princípio do contraditório. Pedidos recursais que sequer guardam relação com a decisão de não conhecimento do pedido. Razões recursais completamente dissociadas do conteúdo do julgado. Discrepância manifesta entre os fundamentos da decisão supostamente agravada (que não conheceu da alegação de impenhorabilidade) e as razões recursais apresentadas. Inobservância do art. 1016, incisos I e II do CPC. Princípio da dialeticidade recursal. Agravo não conhecido (art. 932, inciso III, do CPC).